Tribunal: STF
Processo: ARE 1534712
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Cesar de Oliveira interpôs agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local (eDOC 209) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais (eDOC 221), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário (eDOC 198), em que alega violação ao art. 5º, XLVI e LV, da Constituição da República, foi interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 190). 



    O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de ofensa aos princípios da ampla defesa e da individualização da pena, eis que foi indeferida a oitiva do corréu, bem como foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, esta Suprema Corte, em discussão similar, presente no ARE 639.228-RG, da Relatoria do ministro Cezar Peluso, também entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    Nesse sentido, a ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente - art. 5º, LV - qualifica-se como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    [...]



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.180.067 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Finalmente, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente